Tribunal: TJES
Processo: 0001017-79.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001017-79.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO COSTA DE ARAUJO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. CONTINUIDADE DELITIVA. COAUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL E AUDIOVISUAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. PRISÃO CAUTELAR. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar um dos réus pelos crimes de furto qualificado e lesão corporal, em continuidade delitiva, e outro réu pelo crime de furto qualificado, também em continuidade delitiva, absolvendo-os da imputação de associação criminosa. As defesas pleiteiam, em síntese, absolvição por insuficiência de provas, alteração do regime inicial de cumprimento de pena, aplicação da detração penal e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se há prova suficiente de autoria e materialidade a justificar a manutenção da condenação pelos crimes de furto qualificado e lesão corporal; estabelecer se é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena e a aplicação da detração penal na fase de conhecimento; determinar se a prisão cautelar deve ser compatibilizada com o regime fixado na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas por boletins de ocorrência, autos de apreensão e restituição, relatório de investigação, imagens de videomonitoramento e prova oral colhida em juízo, harmônica e convergente com os elementos da fase inquisitorial.

As imagens e os depoimentos demonstram atuação coordenada, com monitoramento da ação criminosa, divisão do produto do crime e controle dos executores diretos, o que caracteriza coautoria no furto qualificado.

A prática da lesão corporal encontra respaldo na confissão do agente, nas declarações da vítima e nas imagens juntadas aos autos, evidenciando ofensa à integridade física.

A fixação do regime inicial semiaberto mostra-se adequada diante da reincidência, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, do Código Penal, e da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça.

A detração penal, quando não conduz à alteração do regime inicial, deve ser analisada pelo juízo da execução, sendo incabível sua aplicação imediata na fase de conhecimento.

A prisão cautelar após a condenação é juridicamente possível, desde que compatibilizada com o regime fixado, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade e da homogeneidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, 59, 71, 129,
caput
, e 155, § 4º, IV; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º; Lei de Execução Penal, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 269; STJ, AgRg no HC nº 872.469/SP, Sexta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 920.571/SP, Sexta Turma, j. 06.09.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Leandro Costa de Araújo e dar parcial provimento ao recurso de Gustavo de Paula Rocha, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001017-79.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO COSTA DE ARAUJO, GUSTAVO DE PAULA ROCHA

Advogado(s) do reclamante: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
GUSTAVO DE PAULA ROCHA
e
LEANDRO COSTA DE ARAÚJO
, inconformados com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (fls. 497/516 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em síntese, o seguinte (fls. 02/04 dos autos físicos):

Consta do inquérito policial que a esta instrui que no dia 20 de março de 2023, no período da madrugada, no Centro desta Cidade e Comarca, os denunciados LEANDRO COSTA DE ARAÚJO e REGINALDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS adentraram no estabelecimento comercial denominado "Taquetti Variedades" e de lá subtraíram, para si, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) ventilador, 01 (uma) máquina não identificada, 01 (uma) lavadora de pressão e 01 (uma) motosserra, não apreendidos, de propriedade do referido imóvel comercial.

Revela a peça informativa que na data dos fatos os denunciados Leandro Costa de Araújo e Reginaldo do Nascimento dos Santos perceberam que a fechadura da porta da loja "Taquetti Variedades" estava arrombada, oportunidade que ingressaram no imóvel comercial, ocasião que o denunciado Leandro Costa de Araújo subtraiu a motosserra e outro objeto não identificado e o denunciado Reginaldo do Nascimento dos Santos subtraiu o ventilador e a lavadora depressão.

Relata o caderno investigativo que um funcionário da loja acionou a polícia militar, que posteriormente empreendeu diligências e deteve os denunciados, conduzindo-os à 16ª Regional de Linhares/ES.

Narram os autos que os denunciados confessaram a prática do delito em coautoria na esfera policial.

Em aditamento à denúncia, restou narrado o seguinte:

FATO 01:

Consta do inquérito policial que a esta instrui que no dia 20 de março de 2023, nesta Cidade e Comarca, os denunciados GUSTAVO DE PAULA ROCHA, LEANDRO COSTA DE ARAÚJO, REGINALDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, LEDILSON PASSOS FLORA, DIRLENE BADIANI DA CRUZ E KATIELY DOS ANJOS SILVA, livre e conscientemente, previamente acordados e em unidade de ações e desígnios criminosos, em caráter estável e permanente, associaram-se para o fim específico de cometer crimes de furto.

Noticiam os autos que o denunciado Gustavo de Paula Rocha chefiava um esquema criminoso com alguns moradores de rua, dentre eles os denunciados Leandro Costa de Araújo, Reginaldo do Nascimento dos Santos, Ledilson Passos Flora, Dirlene Badiani da Cruz, Katiely dos Anjos Silva e outros não identificados, em que estes praticaram furtos a estabelecimentos comerciais situados na região central desta cidade que não possuíam na vitrine das lojas a imagem de uma águia, símbolo das empresas de segurança patrimonial denominadas "SEGURITY FORTE" e "FORTE SECURITY" e que, portanto, não eram protegidos pelas mesmas, as quais são administradas pelo denunciado Gustavo de Paula Rocha, o qual era responsável por dar cobertura aos integrantes da associação criminosa durante a prática dos delitos.

Esclarecem os autos que após a consumação dos delitos de furto, os produtos dos crimes eram divididos em 03 (três) partes, sendo que 1/3 (um terço) ficava para o denunciado Gustavo de Paula Rocha, 1/3 (um terço) ficava para os moradores de rua e 1/3 (um terço) era restituído às vítimas por meio do denunciado Gustavo de Paula Rocha, oportunidade em que este oferecia os serviços de segurança particular executados pelas empresas que ele administrava às vítimas, como forma de demonstrar que valeria a pena contratar seus serviços de segurança.

FATO 02:

Consta do inquérito policial que a esta instrui que no dia 20 de março de 2023, no período da madrugada, no Centro desta Cidade e Comarca, as denunciadas DIRLENE BADIANI DA CRUZ e KATIELY DOS ANJOS SILVA, mediante destruição de obstáculo e concurso de agentes, com a coautoria do denunciado GUSTAVO DE PAULA ROCHA, adentraram no estabelecimento comercial denominado "Taquetti Variedades" e de lá subtraíram, para si, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) motosserra e 01 (uma) fritadeira elétrica de propriedade do referido imóvel comercial.

Releva a peça informativa que a denunciada Dirlene Badiani da Cruz, utilizando uma barra de ferro, destruiu a porta do imóvel comercial, tendo ingressado juntamente com a denunciada Katiele dos Anjos Silva no interior da loja, ocasião em que subtraiu a motosserra enquanto esta subtraiu a fritadeira elétrica.

Registram os autos que durante a ação criminosa o denunciado Gustavo de Paula Rocha ficou monitorando e vigiando o local para evitar qualquer intercorrência com o objetivo de obter êxito na subtração dos objetos.

FATO 03:

Consta do inquérito policial que a esta instrui que no dia 20 de março de 2023, no período da madrugada, no Centro desta Cidade e Comarca, o denunciado GUSTAVO DE PAULA ROCHA, utilizando uma barra de ferro, efetuou golpes na vítima Dirlene Badiani da Cruz, ofendendo, desta forma, a sua integridade física e corporal, bem como causando-lhe lesões nos braços.

Noticiam os autos que após as denunciadas Dirlene Badiani da Cruz e Katiely dos Anjos Silva subtraírem a motosserra e a fritadeira elétrica do estabelecimento s comercial denominado "Taquetti Variedades", o denunciado Gustavo de Paula Rocha as abordou em via pública e exigiu que elas entregassem os bens subtraídos em cumprimento ao prévio acordo existente, oportunidade em que a denunciada Dirlene Badiani da Cruz se negou a entregar a motosserra, ao passo em que Katiely dos Anjos Silva deixou a fritadeira no chão e saiu do local, ocasião em que o denunciado Gustavo de Paula Rocha, utilizando a barra de ferro, desferiu golpes nos braços da denunciada/vítima Dirlene Badiani da Cruz.

Esclarecem os autos que nesse momento o denunciado Leandro Costa de Araújo surgiu no local e pediu para que o denunciado Gustavo de Paula Rocha cessasse as agressões, pois o combinado de furtar as lojas que não estavam sobre a proteção das empresas que o mesmo administrava estava sendo cumprido, sendo que, seguida, os mesmos combinaram para que ele levasse a motosserra até as proximidades do Hospital Geral de Linhares - HGL e lhe entregasse, o que efetivamente aconteceu.

FATO 04:

Consta do inquérito policial que a esta instrui que no dia 20 de março de 2023, no período da madrugada, no Centro desta Cidade e Comarca, os denunciados LEANDRO COSTA DE ARAÚJO, REGINALDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS e LEDILSON PASSOS FLORA, com a coautoria do denunciado GUSTAVO DE PAULA ROCHA, adentraram no estabelecimento comercial denominado "Taquetti Variedades" e de lá subtraíram, para si, coisas alheias móveis consistentes em 03 (três) motosserras, 01 (uma) máquina de solda portátil, 01 (um) ventilador e 01 (uma) lavadora de pressão, de propriedade do referido imóvel comercial, conforme auto de apreensão de fls. e auto de restituição de fls.

Revela a peça informativa que na data dos fatos o denunciado Gustavo de Paula Rocha pressionou o denunciado Leandro Costa de Araújo determinando que ele fosse ao estabelecimento comercial denominado "Taquetti Variedades", o qual já estava com a porta quebrada, com o objetivo de subtrair mais objetos.

Narram os autos que o denunciado Leandro Costa de Araujo convidou os denunciados Reginaldo do Nascimento dos Santos e Ledilson Passos Flora para irem ao referido imóvel comercial cometer o furto, havendo aceitação pelos mesmos, ocasião em que se dirigiram à loja, tendo os dois primeiros ingressado em seu interior, oportunidade em que o denunciado Leandro Costa de Araujo subtraiu 03 (três) motosserras e 01 (uma) máquina de solda e o denunciado Reginaldo do Nascimento dos Santos subtraiu 01 (um) ventilador e 01 (uma) lavadora de pressão.

Registram os autos que durante a ação criminosa o denunciado Ledilson Passos Flora ficou do lado de fora do estabelecimento comercial para vigiar o local e ajudar a carregar os objetos subtraídos, bem como o denunciado Gustavo de Paula Rocha ficou monitorando o local para evitar qualquer intercorrência com objetivo de obter êxito na infração penal.

Expõe os autos que após a subtração, os denunciados Leandro Costa de Araújo, Reginaldo do Nascimento dos Santos e Ledilson Passos Flora esconderam os produtos numa vegetação localizada em via pública situada próxima ao "Hiper Casagrande", ocasião em que o denunciado Gustavo de Paula Rocha foi até o local e determinou que eles levassem os objetos subtraídos até as proximidades dos estabelecimentos comerciais denominados "Linhares Diesel" e "Kurumá Toyota", onde não haviam câmeras de videomonitoramento, para lhe entregar parte dos objetos, o que efetivamente ocorreu.

Esclarecem os autos que nesse momento o denunciado Gustavo de Paula Rocha induziu os moradores de rua a retornar ao estabelecimento comercial denominado "Taquetti Variedades" e subtrair outros objetos.

FATO 05:

Consta do inquérito policial que a esta instrui que no dia 20 de março de 2023, no período da madrugada, no Centro desta Cidade e Comarca, os denunciados LEANDRO COSTA DE ARAÚJO, em concurso de agentes com outros moradores de rua não identificados, com a coautoria do denunciado GUSTAVO DE PAULA ROCHA, adentraram no estabelecimento comercial denominado "Taquetti Variedades" e de lá subtraíram, para si, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) perfurador de solo, 01 (uma) motosserra e 03 (três) furadeiras elétricas de propriedade do referido imóvel comercial.

Revela a peça informativa que após o incentivo por parte do denunciado Gustavo de Paula Rocha, o denunciado Leandro Costa de Araújo e outros moradores de rua não identificados dirigiram-se ao estabelecimento comercial denominado "Taquetti Variedades" e aproveitando-se de que a porta estava quebrada, ingressaram no interior da loja e subtraíram os objetos acima relacionados.

Noticiam os autos que após a subtração dos objetos, o denunciado Gustavo de Paula Rocha novamente abordou o denunciado Leandro Costa de Araújo e exigiu a entrega dos objetos subtraídos, ocasião em que este lhe repassou o perfurador de solo e duas furadeiras elétricas, ficando apenas com uma furadeira.

Diante dos fatos, e após o desenvolvimento regular do processo, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou:

-
Gustavo de Paula Rocha
pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129,
caput
, do Código Penal) e furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, por duas vezes), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), fixando-lhe a pena definitiva em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 03 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto; e

-
Leandro Costa de Araújo
pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, por duas vezes), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A sentença, ainda, absolveu os recorrentes da imputação do crime de associação criminosa (art. 288, do Código Penal).

Em suas razões recursais, acostadas no ID 12204836, a defesa de
GUSTAVO DE PAULA ROCHA
pugna, em síntese, pela sua absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, alegando que não concorreu para a infração penal.

A defesa de
LEANDRO COSTA DE ARAÚJO
, por sua vez, nas razões recursais apresentadas no ID 12204842, pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como a aplicação do instituto da detração penal para fins de progressão de regime imediata, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Requer, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

De início, verifica-se que a defesa do apelante
Gustavo
d
e Paula Rocha
requer a sua absolvição, contudo tal pedido defensivo não merece ser acolhido.

A materialidade e a autoria delitiva dos crimes de furto qualificado e lesão corporal restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, especialmente pelos Boletins Unificados nº 50613992 (fls. 08/14 dos autos físicos) e nº 50606602 (fls. 36/38 dos autos físicos), pelos Autos de Apreensão (fls. 125, 187 e 215 dos autos físicos), Autos de Restituição (fls. 128, 217 e 364 dos autos físicos), pelo Relatório de Investigação da Polícia Civil (fls. 136/161 e 303/305 dos autos físicos), pelas imagens das câmeras de monitoramento (mídia de fl. 42 e ID 12204227 dos autos digitais) e pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas e corréus, colhidos em juízo, os quais corroboram os elementos da fase inquisitorial.

A testemunha
Francisco Taquete Teixeira
, representante do estabelecimento vítima, ao ser ouvido em juízo (conforme ata de audiência às fls. 414/419 dos autos físicos e mídia digital correspondente), relatou detalhadamente a dinâmica dos fatos percebida por meio das imagens de monitoramento e seu contato com o apelante Gustavo, ao dizer o seguinte, conforme transcrito em sentença:

[O sr. é proprietário, responsável pela empresa Taqueti variedades?] trabalhei até pouco tempo né; e fui comprador da empresa né; ??? abri uma outra empresa; e sou também sobrinho do proprietário; [na época do fato, 20/03/2023, qual era sua situação? era essa?] isso; comprador e subgerente, vamos dizer assim; eu era um segundo gerente; [o sr. sabe que horas o fato aconteceu?] eu fui acionado pelo patrulhamento da Detec por volta de 4 e pouco da manhã; depois que a viatura policial chegou a gente começou a buscar na câmera o horário inicial né; e
foi por volta das 3 e pouco da manhã; 3:20,

por aí; [qual é o nome fantasia da loja?] Taqueti variedades; [vocês tinham segurança privada no local?] isso; [qual que era a empresa?] Detec alarmes, mas era só com patrulhamento, não era videomonitoramento deles; só nosso; [o sr. chegou a ver as imagens da câmera de videomonitoramento? sim; [e pelas imagens o que o sr. conseguiu perceber?] a princípio no dia... no dia a gente viu primeiro o pessoal entrando; a gente viu algumas pessoas e imaginou que seriam apenas essas que haviam feito o roubo né; mas no decorrer do dia
a gente foi buscando as imagens e buscando todos os horários e a gente constatou que 7 pessoas entraram dentro da empresa; [o sr. consegue dizer quantos eram homens, mulheres?] 2 mulheres e 5 homens; vieram primeiro as duas mulheres; a que abriu foi uma mulher magra, aparentemente com a fisionomia da sra. Dirlene;

aparentemente né porque tava coberto o rosto; e a outra é uma mulher que eu não vi constando aqui, tava junto com ela;
quem abriu foi essa que a aparência dela... tem a aparência igual a da Dirlene; [como que ela abriu? o que ela utilizou para acessar o interior da loja?] parecia uma ferramenta próxima de uma chave de fenda ou uma barra de aço;

que ela forçou a fechadura da porta de vidro até que a fechadura saiu do lugar mesmo;

[as duas adentraram no estabelecimento?] não; a outra pessoa ficou na rua, teoricamente dando cobertura né; e aí a primeira moça magra, ela tira de lá de dentro algumas coisas; dentre elas eu lembro que ela entregou uma fritadeira para essa outra mulher e uma motosserra; eu não lembro se teve outra coisa que ela levou;
mas eu lembro que levaram uma motosserra e uma fritadeira, as duas; pelas imagens; [celular também foi levado?] isso;

depois nos vídeos eu vejo que ela abre a gaveta, aonde tinha um aparelho celular que depois não estava mais lá o celular; no vídeo você não consegue ver com clareza que ela pegou o celular, mas no dia seguinte constatou que o celular não estava lá; na gaveta que ela abriu;
[o sr. mencionou, além dessas mulheres, 5 homens, eles entraram logo em seguida? houve um intervalo de tempo? o sr. pode esclarecer?] foram minutos né; elas saíram e depois de alguns minutos vieram 2 ou 3 homens, pegaram mais uma quantidade de itens; e depois de mais algum tempo veio mais 2 homens;

[dentre esses outros itens, o sr. consegue identificar mais um?] foram mais motosserras, uma lavadora tipo de carro né, dessas de rua, um gerador; um deles chegou a tirar um motor de barco que a gente tinha, mas esse motor ficou na calçada; ficou meio caído ali; e eu lembro que teve uma furadeira também, que um pegou uma caixa de furadeira; [foi levado um ventilador também?] sim;
[esses 5 homens entraram ao mesmo tempo?] não; minutos depois foi entrando; foi as 2 mulheres, depois 3 homens e depois 2 homens;

[essas 2 mulheres apareceram novamente? ainda que pelo lado de fora? nessas duas outras oportunidades em que os homens chegaram?] não, nessas outras duas não; antes, em alguns momentos do vídeo elas tentam abrir, vai e volta né na rua ali, passa algum carro, sai um pouquinho e volta; mas antes de abrir somente; [eles estavam com o rosto coberto?] sim; com camisa né; a própria camisa cobrindo o rosto; [todos eles, inclusive as mulheres?] as mulheres, eu não tenho certeza agora, mas eu acho que elas... a Dirlene estava só com capuz, eu acho que ela não estava com o rosto todo coberto não;
[o sr. já conhecia a Dirlene de algum outro lugar?] a gente fala Dirlene porque já teve outros vídeos de roubo aqui na empresa e inclusive um deles foi dela;

[quantos foram atribuídos a ela?] dela foi 1 vez; mais 1; assim, desculpa não... aparente a Dirlene, não posso lhe falar que é né; a aparência por câmera parecia ser ela; [pelas imagens o sr. pode afirmar então que seria ela a mulher que entrou na loja?] não; afirmar... eu não conheço ela pessoalmente né; pela imagem aparenta ser a pessoa que foi divulgada que foi presa né; aparenta; a aparência é bastante magra, o cabelo parece bastante; [no depoimento em sede policial o sr. informou que a reconheceu pelo jeito de andar e de agir, seria isso mesmo?] isso; exato;
[a porta foi consertada? que foi arrombada?] sim; sim; [qual foi o prejuízo total que a empresa teve com essa ação?] então, alguns itens foram recuperados né; a grande maioria foi recuperada;

a polícia fez um bom trabalho; muita coisa foi recuperada; antes de recuperar a gente fez um levantamento por alto em torno de R$ 14.000,00 se não me engano; não tenho certeza do valor; [no depoimento o sr. informou que o prejuízo foi no valor de R$ 24.500,00] foi; desculpa, eu falei errado; é 24 mesmo; [mas R$ 24.500,00 considerando inclusive o que foi recuperado né?] não, não; esse depoimento foi antes de recuperar o material; então depois o valor diminuiu bastante;
[o sr. sabe dizer aproximadamente qual foi o valor do prejuízo?] eu lembro que não foi recuperada a fritadeira, o ventilador, se não me engano, o celular e o prejuízo da porta né; acredito que caiu aí por... próximo de R$ 5.000,00; [a porta precisou trocar a fechadura?] isso, foi a fechadura;

o vidro não foi danificado, mas foi trocada a fechadura; [pelo nome dos outros réus o sr. conhece? Gustavo de Paula Rocha, Leandro Costa de Araujo, Reginaldo do Nascimento dos Santos, Ledilson Passos Flora e Katiely dos Anjos Silva?] pessoalmente não;
só conheci o Gustavo no dia do furto;

[o sr. pode esclarecer melhor isso?] no dia do furto eu fui acionado pela Detec alarmes né; aí eu desci para ver o que estava acontecendo e em seguida, conversando com o rapaz da Detec, chegou o Sr. Gustavo de carro; não conhecia ele antes, conheci ele ali; [mas o réu chegou a que título? ele trabalhava na empresa?] não; ele falou que fazia segurança na região também; inclusive já tinha prestado, há muitos anos atrás, serviço pro Lodovico aqui da loja; e também pra dar uma olhada, ver se conseguia achar alguma coisa;

[você sabe me dizer se o Gustavo conhecia essas outras pessoas?] não; não sei dizer; eu vi um vídeo dele meio recuperando um material com a, aparentemente sendo com a Dirlene; [o sr. sabe me dizer se ele tinha um vínculo com essas outras pessoas?] não; [o sr. tem conhecimento que ele agrediu uma das acusadas?] nesse vídeo que eu vi ele batia com alguma coisa na mão dela; [na Dirlene?] isso; [o sr. sabe o motivo dessa agressão?] não; não teve áudio no vídeo não; [mas o sr. ficou sabendo de alguma forma?] a conversa que eu vi, foi até pela TV Gazeta, se não me engano na época, foi que ele tava envolvido com ela em relação a esses crimes; que ele levava uma parte né; mas foi o que eu vi na televisão; [o sr. tomou conhecimento disso através dessa matéria jornalística?] isso;
[o sr. disse que conheceu o sr. Gustavo no dia do fato, mas já ouviu falar no nome dele antes?] não; ele que falou comigo no dia que ele já havia prestado serviço pro Lodovico aqui há muitos anos atrás; eu não sabia desse fato até então; mas não; conheci ele no dia que ele esteve aqui, no dia do furto mesmo;

[o sr. já ouviu alguma coisa que falasse mal do sr. Gustavo? tanto antes como depois?] não; não o conhecia antes; [o sr. disse, referente à Sra. Dirlene, que parecia que ela havia participado de outros furtos na Taqueti; o sr. chegou a levar esse vídeo à polícia, aos investigadores?] esse primeiro furto, quando foi feito na empresa aqui, que também a forma de ter sido feito foi igual a dela nessa segunda vez; ela abriu também a fechadura, ela conseguiu quebrar a fechadura com uma ferramenta nessa porta de vidro né; aí quebrou, a primeira vez que quebrou a fechadura embaixo também; e aí ela conseguiu; e a aparência física era muito similar a essa outra moça; mas nessa outra vez eles invadiram, pegaram um fundo de troco que estava no caixa; que na época, eu não tenho certeza mas era em torno de R$ 200,00, R$ 300,00; e pegou uma televisão que estava quebrada no fundo; então a gente, por ser pouco valor, a gente acabou não fazendo a ocorrência dessa primeira ; [referente ainda à sra. Dirlene, o sr. foi procurado por algum familiar dela ou ameaçado de alguma forma por algum parente da sra. Dirlene?] não, de ninguém; nem dela nem de nenhum dos réus; [sofreu alguma represália na loja por outros moradores de rua?] teve um rapaz que veio aqui após o furto; mas não foi comigo tá, foi com o proprietário mesmo, o Lodovico; ele veio procurando o proprietário e falou que tinha informação de onde estavam as pessoas que roubaram né; mas era um morador de rua, aparentemente até em situação de alucinógenos, não sei; ao que parece pelo que me falou; isso foi falado pra mim, eu não vi tá, não presenciei; ele falou que estavam lá justamente onde encontrou alguma coisa naquele posto de combustível ali no bairro Araçá; e aí ele falou que precisava de um dinheiro para sumir da cidade, senão eles iam matar ele; aí a gente... pelo que o Ludovico falou “cara não tenho certeza dessa informação, não tenho certeza se ele está falando a verdade, não posso te dar dinheiro por isso”; aí ele “não porque vão me matar e tal”; e ele falou “eu não posso te dar um dinheiro porque não to comprando nenhuma informação, você está falando que tá lá, tem que ser avisado a polícia isso né ”; então ele não avisou a polícia; aí o proprietário avisou a polícia e foram lá e fizeram uma busca lá; e acho que não foi nesse mesmo dia mas uns 2 dias após encontraram a Dirlene lá; a Dirlene e essa outra moça também, a Kátia acho, não sei o nome;
[o sr. sabe me dizer se foi realizada uma perícia na porta?] veio fazer a perícia aqui sim;

[o sr. teve ciência de qual foi o resultado dessa perícia?] não; não tive; mas teve aqui sim; [em todos os vídeos que o sr. viu, em algum momento você viu o Gustavo participando desse furto? sabe dizer se ele entrou na loja?] não; ele entrou na loja comigo; mas participando do furto não; na hora que eu desci ele foi até a porta comigo, entrou pra olhar, olhou dentro da loja assim e saiu; [dentre as pessoas que o sr. viu entrando tanto para arrombar a porta, o furto, que foi visto através do videomonitoramento, o sr. identifica ele como uma dessas pessoas?] desses 5 homens que entraram não me aparenta; [o sr. pode dizer que ele estava associado a essas 7 pessoas fazendo a vigilância para essas pessoas entrarem na loja?] não; as câmeras que eu tenho é dele só parando em frente à loja comigo ali em outros horários em frente à loja; o carro dele; [sabe dizer se ele faz vigilância noturna em outros comércios em Linhares?] não; [não sabe dizer?] não; não conheço nenhuma empresa que ele trabalha.

O Policial Civil
Fernando Victor Matos Ferreira
, em seu depoimento judicial (ata às fls. 414/419 dos autos físicos), trouxe informações cruciais sobre a investigação que descortinou o esquema coordenado por Gustavo de Paula Rocha. Relatou o seguinte, conforme transcrito em sentença:

“
[chegou a ir até o local logo depois do crime?] não; no meu caso eu não cheguei a ir ao local do fato né; me recordo que a gente já tinha a notícia do furto e eu estava de plantão no dia que Reginaldo foi preso em flagrante pela polícia militar; aí me chamou atenção que no depoimento deles, eles ainda estavam sob efeito de drogas ainda né, aparentava pelo menos;
no depoimento deles em sede policial no flagrante, os dois relataram que eles tinham furtado por ordem, que foi obrigado a furtar e isso me chamou a atenção;

que aí cumpriu o flagrante, eles foram pro presídio; no dia seguinte eu comentei com o delegado responsável pela delegacia especializada em crimes patrimoniais sobre esse fato; aí ele tinha comentado que eles tinham informações que um empresário lá de segurança estava permitindo e obrigando que os moradores de rua furtassem algumas lojas que ele não tinha contrato; aí com isso a gente realizou uma nova oitiva deles;
nos outros dias, eles já estavam no presídio né, para eles poderem explicar isso melhor, quem seria essa pessoa que obrigou eles a cometer o furto; aí foi quando eles relataram, o ocorrido né; que se tratava da pessoa do Gustavo, que depois ele se identificou como Gustavo né; [Gustavo de Paula Rocha?] isso; Gustavo de Paula Rocha, exatamente; [ele tem empresa ou trabalha com segurança privada?] é; ele era o dono da empresa de segurança privada que tomava conta de algumas lojas no centro de Linhares; [o sr. pode dizer qual dos acusados afirmou isso?] o Leandro, o Reginaldo, a Katiely... os outros dois... o Angelo e o Ledimilson não me recordo;

[a Dirlene mencionou isso também?] desculpa, desculpa, desculpa; a Dirlene; a Katiely não me recordo; a Dirlene; a Dirlene que até namorada do Leandro na época; [qual foi a participação do Gustavo que esses 3 acusados afirmaram?] o que acontece, dando prosseguimento; aí eles foram prestar o novo depoimento e a gente foi averiguar as câmeras de monitoramento né;
aí diante das câmeras de monitoramento, alguns colegas também fizeram um... um breve... um histórico do passo a passo né; aí deu para verificar que o Gustavo estava o tempo todo, próximo do estabelecimento que estava sendo furtado; que foram 3 vezes o furto né;

eles entraram na loja 3 vezes; e
depois o Gustavo chegou a abordar a Dirlene, que foi a primeira a entrar no... a primeira vez que entrou no estabelecimento foi a Dirlene e a Katiely; aí o Gustavo abordou logo em seguida, com os equipamentos; e pediu os equipamentos né; e ela se negou e tudo mais; aí agrediu a menina;

a... a Dirlene; que só parou quando o Leandro se aproximou; que escutou o grito de socorro; aí se aproximou dela e conversou com o Gustavo e tudo mais; e eles acordaram que ele ia devolver para o Gustavo em certo ponto os equipamentos; aí a partir dali,
o Gustavo... já era conhecido pelo Leandro né; o Leandro afirma categoricamente que já... já tinha essa prática de permitir furtos em estabelecimentos que ele não tinha contrato; e que ficaria...as partes seriam divididas; a metade fica com... uma parte ficaria com quem estava furtando, outra parte ficaria com o Gustavo e outra parte ele devolveria ao empresário, como uma forma de conquistar um contrato daquela loja;

foi o que o Leandro comentou com a gente; aí a partir dali a gente fez a investigação das imagens e verificou que todas as informações que ele tinha dado no depoimento estava batendo; os horários, o encontro com o Gustavo, registrou esse tempo todo;
o Gustavo... não deu para registrar a imagem dele pegando o objeto, mas vê ele negociando várias vezes, em vários horários com o Leandro a entrega desses objetos;
[o sr. tem conhecimento se a Dirlene foi agredida pelo Gustavo?] sim; [foi nessa mesma madrugada depois do furto?] foi; foi nesse mesmo furto; exatamente; foi nesse mesmo... na primeira vez; que o Gustavo pediu os produtos e ela se recusou a dar inicialmente; ele agrediu ela e não... não... depois conversou ele não recuperou os objetos né, inicialmente; [isso aconteceu próximo à loja Taqueti Variedades?] próximo; próximo; muito próximo; a 2 quadras;
[sabe dizer se o Gustavo chegou a devolver parte dos bens subtraídos da loja Taqueti?] não vou me recordar se ele devolveu; não vou me recordar; eu sei que... ele devolveu foi depois; se não me engano ele devolveu depois; não imediatamente;

[depois no outro dia? dias depois?] não vou me recordar exatamente; no outro dia não, dias depois; mais de 1 semana se não me engano; a gente estava investigando e até o momento não tinha sido devolvido nada; aí quando começaram as investigações, não sei se por algum motivo ele ficou ciente de alguma coisa, se alguém falou alguma coisa; parece que ele entregou uma motosserra parece;[essas informações que o sr. está passando, o sr. e os outros policiais fizeram relatório disso?] sim; sim, afirmativo;
tem o relatório investigativo aqui com os horários, as imagens, os encontros, o ato de agressão do Gustavo, da Dirlene; aí mostra detalhadamente onde o Gustavo se encontrava no momento em que foi furtado; outro fato interessante é que o furto... o primeiro furto ocorreu por volta de 03:04 da manhã né, da madrugada; e o Gustavo depois só foi se encontrar com a polícia militar na ocasião, isso já era quase 5 da manhã;

então tem toda essa filmagem, todo esse contato do Gustavo com o Leandro é... onde houve essa negociação, essa conversa entre eles foram registrados; só o ato, ele recebendo o objeto que não; que eles marcaram em outro ponto que não tinha câmeras;
[pelas imagens foi possível constatar o contato do Gustavo com quais réus?] Leandro, a Dirlene e a Katiely; a Katiely estava junto da Dirlene no momento que o Gustavo tentou agredir ... agrediu a Dirlene e não sei se agrediu a Katiely também, não me recordo; [foi relatado aqui no relatório o veículo Mitsubishi Outlander, ele pertence ao Gustavo?] pertence ao Gustavo; e foi registrado também esse próprio veículo né; [os réus relataram que esse tipo de acordo entre eles, que isso teria acontecido em outros furtos?] o Leandro, ele comentou que o Gustavo já tinha tentado captar ele para fazer esse acordo;
o Leandro comentou o seguinte: na época ele já sabia que Gustavo tinha alguns moradores de rua que faziam essas empreitadas criminosas; que alguns deles foram presos e não estava mais; que em uma oportunidade ele ofereceu ao Leonardo para ele poder fazer isso; ele falou que ele não fazia isso porque ele não era “furtador”; que ele não tinha a habilidade de furtar na época; de arrombamento... essas coisas; e ele se recusou, mas que a partir dali ele começou... devido a recusa dele, ele começou a perseguir os amigos de Leandro; Katiely inclusive, toda vez que passava pela rua... eles tinham muito medo do Gustavo; sabia que toda vez que encontrava com o Gustavo, o Gustavo batia neles;

[esses acusados aí, com exceção do Gustavo, são moradores de rua?] na época sim;
[o sr. sabe dizer se o Gustavo, depois da prática desse crime, foi até a loja Taqueti Variedades oferecer o serviço dele?] é não... é... eu não estou com o depoimento aqui do Taqueti né, do proprietário Taqueti, mas pelo que me recordo sim; ele ofereceu sim o serviço; já tinha oferecido, aí não sei se depois na entrega ele ofereceu de novo; mas ele já tinha oferecido serviço para o Taqueti sim;

[o sr. chegou a ver as imagens do arrombamento da loja Taqueti?] no momento eu não lembro; [sabe se é possível identificar ali a Dirlene?] é; na verdade sim, sim; deu para ver que era a Dirlene e uma... uma... a Katiely; e ela mesmo afirma que... ela que arrombou inicialmente o estabelecimento; [sabe dizer o que ela utilizou para arrombar o estabelecimento?] não me recordo; não vou saber; [pelas câmeras foi possível identificar os outros acusados?] não lembro exatamente se de cara já deu para ver o Leandro né; a... a Dirlene sim porque ela é muito conhecida aqui, ela é muito conhecida né; [mas a análise dessas imagens constam no relatório?] constam; [além do sr. foram arrolados outros 2 policiais, o Alan e o Adalto, eles participaram das investigações também para a elaboração desse relatório?] sim; o Alan principalmente; o Adalto foi mais nas diligências de rua assim né; mas em questão de análise, o Alan... inclusive foi até ele que iniciou o relatório de investigação; da análise dos vídeos; [o sr. sabe se foi confeccionado um laudo referente a esse arrombamento? uma perícia né] não sei; é... normalmente quando tem arrombamento é solicitada a perícia; agora se foi solicitado, se foi... o laudo está no inquérito, já não sei informar; [a maioria dos acusados prestaram depoimento 2 vezes, em alguma dessas vezes algum deles, com exceção talvez do sr. Gustavo, estava acompanhado de advogado?] não; negativo; [quando eles prestaram depoimento pro sr., um agente prisional permaneceu dentro da sala de interrogatório?] não; agente prisional não; nunca foi uma prática deles acompanhar nenhum tipo de depoimento; [então eles são entregues à polícia civil e depois, só tem acesso quando vocês liberam eles?] afirmativo; a gente faz um ofício, eles levam o preso até a delegacia, normalmente eles voltam para o presídio e quando termina o depoimento eles buscam novamente; [na sala de interrogatório tem câmera?] não; não necessariamente tem a câmera na sala; alguns depoimentos e interrogatórios são registrados né; não é uma obrigação né; isso não é uma obrigação, mas normalmente alguns depoimentos são filmados; [algum depoimento desse processo foi filmado?] teve, alguns deles teve filmados; se eu não me engano... é porque o Leandro, por exemplo, ele deu 3 depoimentos, no dia que ele foi preso em flagrante, no dia próximo que a gente solicitou ele no presídio e depois uma outra ... um outro depoimento dele; onde ele... inclusive o advogado de defesa do Gustavo na época tentou... conversou com o Leandro né; teve acesso a ele no presídio né; para oferecer algum tipo de defesa; aí ele prestou um novo depoimento que foi realmente gravado; [mas antes da sala de depoimento, tem câmeras na delegacia?] tem; tem câmeras na delegacia sim; [referente às pessoas envolvidas, o sr. tem ciência se algum deles é usuário de drogas?] é... todos eles afirmaram que sim; [o sr. falou que o Leandro prestou 3 depoimentos, confirma?] afirmativo; [o sr. disse que no primeiro depoimento do Leandro o sr. estava de plantão, confirma?] afirmativo;
[você se recorda se nesse primeiro depoimento ele cita o nome de quem mandou ele praticar o furto?] negativo; não; me recordo, ele não citou o nome; esse foi o fato que chamou atenção né; ele deixou... aparentemente né; aparentemente, não posso afirmar, ele estava aparentemente sob efeito de drogas naquele depoimento; [o que ele falou que chamou sua atenção?] chamou minha atenção que os dois que foram presos relataram que tinha sido furtado a ordem, comando de alguém; quem mandou não estava sendo preso; eles deixaram meio subentendido;

eles estavam... eles estavam visivelmente sob efeito de entorpecentes; isso me chamou atenção; por isso eu conversei com o delegado e ele solicitou que fosse colhido um novo depoimento sobre eles; para saber quem seria... teria mandado eles furtar aquela loja;
[tanto o Leandro quanto o Reginaldo falam isso? que foi por ordem de alguém?] é;

no depoimento eu não me lembro se eles colocaram no papel, eles falaram de forma presencial; que eu estava conduzindo eles da cela para prestar o depoimento ali com o Delegado, não lembro se ele colocou no papel mas ambos afirmaram que tinham sido cometido por ordem de alguém e que esse alguém não estava preso;
[mas não falou nome?] não falou nome, que inicialmente eles nem sabiam nome específico, ele conhecia só pelo apelido né; questão da garra segurança, da garra e tudo mais;

não falou... o nome; ele não conhecia o nome especificamente do Gustavo; [ele dá 3 depoimentos, os 3 depoimentos dele são verdadeiros?] são verdadeiros; [todos os 3?] sim; não, verdadeiros como assim?; [não, não, deu 3 depoimentos, você pode afirmar que ele fala a verdade nos 3?] (inaudível) depoimento, você não pode afirmar que foi verdade; não posso afirmar que ele falou a verdade né; o depoimento dele... o que ele falou no depoimento dele, muitas das coisas a gente conseguiu comprovar; fazia lógica, fazia sentido com as imagens de câmera de monitoramento; agora, se ele falou 100% a verdade, não posso afirmar;
[ele fala para quem entregou os objetos?] não me recordo se ele fala para quem entregou os objetos; ele fala que... ele entregou... marcou com o Gustavo de entregar em um certo local;

ele deixa os equipamentos lá e depois ele pega; ele não entregou na mão; se não me engano, ele entregou a motosserra para o Gustavo; ele estava com a motosserra na mão... não entregou; não lembro da imagem; é, não me recordo; [você se recorda se ele fala onde entregou os objetos?] é... ele entregou os objetos... na verdade ele não falou né; ele falou que entregou próximo do... do HGL; que ele encontrou com... que ele conversou próximo do HGL; [o Leandro falou para você onde ele entregou todos os objetos?] não; [em algum momento ele fala se entregou em alguma boca de fumo?] sim; fala que ele entregou e vendeu uma motosserra na boca de fumo; [apenas uma?] é, uma; [o sr. falou que um dos advogados ofereceu serviços a ele, o sr. presenciou essa conversa?] não; foi só o que ele relatou né; [esse advogado chegou para o sr. na delegacia e falou que conversou com o Leandro? o advogado foi eu] eu sei que foi você; [você se recorda que eu falei com você que eu estive lá para perguntar se ele tinha entregado em uma boca de fumo?] sim; não, sobre o assunto o sr. falou que conversou com ele no presídio, mas sobre o assunto eu não me recordo; [só para ficar claro que o sr. falou que presenciou isso...] foi o que ele falou; [sabe dizer se todos os objetos foram recuperados?] todos não, a maioria; [quem recuperou?] não me recordo;
[tem um vídeo que mostra ele realmente recebendo apenas 1 motosserra, fora esse vídeo, você consegue ver se o Gustavo recebeu mais um objeto da mão do Leandro, da Dirlene ou do Ledilson?] não; não, de acordo com as investigações eles combinaram para deixar os objetos em um certo ponto onde não há câmera; que depois foi pego lá os objetos; onde não há câmera, então se não há câmera não tem como flagrar;

[você pode afirmar que o Gustavo pegou esses objetos?] não; não; não posso afirmar não; [apareceu alguma vítima para ser ouvida no DPJ, falando que a loja já foi furtada e que o Gustavo a procurou para oferecer os serviços dele?] não me recordo; [alguma outra vítima procurou a delegacia para relatar furtos com envolvendo mesmos acusados?] não me recordo; [se recorda de alguma outra investigação referente a furto ou roubo ou outro crime, envolvendo os mesmos acusados?] furto eu lembro da Dirlene... né; da Dirlene eu lembro claramente, os outros eu não me recordo; [quero saber se vários desses acusados estão em alguma outra investigação também de furto aqui na cidade?] não me recordo.”

No mesmo sentido, o Policial Civil
Alan Arreco Sousa
confirmou em juízo (ata às fls. 414/419 dos autos físicos) o teor do relatório de investigação, asseverando o seguinte:

[O sr. se recorda de ter atuado nessa ocorrência? participou das investigações?] sim; participei sim de algumas diligências; sim sr.; [o que o sr. sabe dizer sobre esse caso?] nós tivemos a notícia crime a partir do boletim de ocorrência, que a loja Taqueti havia sido furtada por um grupo de indivíduos; então a gente começou as diligências, obtivemos as filmagens; assim que nós visualizamos elas a gente pôde identificar alguns indivíduos; começando pela Dirlene; a Dirlene já é conhecida aqui em Linhares, na nossa equipe de investigação; que ela já era investigada por outros crimes de furto; e ela foi a primeira que foi presa porque ela tinha mandado de prisão; aí ela, em sua oitiva... a gente estava pensando que era um crime de furto normal e ela falou o nome desse tal de Gustavo né; até então a gente não tinha conhecimento disso que as investigações levaram;
ela disse que esse tal de Gustavo era dono de uma empresa de vigilância e que ele também havia adquirido a “
res furtiva”

desse crime aí né;

a partir daí a gente foi buscar mais imagens ali na redondeza do centro né, no local do crime, para ver se realmente a gente visualizava o Gustavo nesse ato; foi aí então que ele pôde ver através das imagens; as imagens mostram o Gustavo fazendo uma espécie de uma vigilância; ele viu a loja sendo furtada mas não interveio; preferiu aguardar a Dirlene e a outra acusada saírem da loja para ele interceptar as duas;
depois o...
tem mais imagens que mostram o Gustavo conversando com o Leandro né; inclusive obtendo um motosserra, que era produto do furto;
e também se dirigindo para outros locais aonde esses produtos estavam sendo levados; é basicamente isso;

só tem uma imagem que mostra o Gustavo recebendo o motosserra; esse motosserra, ele devolveu para o Taqueti; mas foi coisa de 10 ou 15 dias depois né;
no... quando a gente iniciou as investigações, ele não entregou imediatamente;
ele esteve lá na loja após o furto, minutos depois, aguardou a polícia militar chegar, estava com a motosserra dentro do veículo, não efetuou a entrega;
em resumo é basicamente isso que a gente colheu nessa investigação; [pelas câmeras de monitoramento da loja, quais pessoas o sr. poderia identificar? que adentraram na loja?] pelas imagens a gente consegue ver nitidamente a... a Dirlene e os que foram qualificados, que não me recordo o nome; a segunda mulher também, pelas imagens ela aparece na porta da loja também; ela está vestida com um vestido laranja, se não me engano; da para ver o... o Leandro também, a gente não identificou o Leandro pelas imagens de dentro da loja; identificamos mais 2 indivíduos que estão qualificados no relatório, mas não estou me recordando o nome; [essa segunda mulher é a Katiely?] isso, ela mesma; [o sr. elaborou esse relatório junto com quem?] esse relatório eu fiz juntamente com o investigador de polícia Adalto; [ele tem alguma informação a mais que o sr. teria aqui?] não; acredito que não; na verdade quem foi que escreveu fui eu né; ele participou colhendo imagens, fornecendo, editando; então basicamente quem escreveu fui eu;
[em relação ao Gustavo, quem falou da participação dele e qual seria essa participação?] quem primeiramente mencionou foi a Dirlene; foi a Dirlene que foi a vítima que foi agredida por ele né
, conforme mostram as imagens; no dia...
acho que 2 dias depois... no outro dia seguinte ao furto o Leandro foi preso e o Reginaldo também, se não me engano, foi preso; os dois apontaram o Gustavo em suas oitivas como se fosse a pessoa que estivesse coordenando eles; dizendo “ó, vocês podem furtar aquela loja porque aquela loja eu não faço a vigilância dela”;

os dois, eles deram depoimento nesse sentido;
[houve alguma promessa? eles receberiam alguma coisa?] isso; segundo a oitiva deles, eles disseram que o Gustavo dava parte da res furtiva e ficava com a outra parte dos produtos;

[além da motosserra o Gustavo chegou a devolver outro objeto?] não; não sr.; foi só a motosserra; porque o próprio Gustavo diz que só havia pegado a motosserra; [outros bens subtraídos foram encontrados e em poder de quem?] foram; tiveram alguns bens que foram recuperados lá no bairro Aviso, em uma boca de fumo que estava lá; foram recuperados e foram devolvidos à loja; [o sr. sabe o que foi utilizado para arrombar a loja?] não me recordo;
o relatório diz que quem estava forçando a porta era a Dirlene; a Dirlene que realizou a abertura da porta, que nas imagens mostra ela fazendo isso; e a Katiely fazia uma vigilância né;

ela vigiou enquanto a Dirlene arrombou a porta da loja;
[pelas imagens é possível verificar o Gustavo na loja ou nas imediações?] enquanto a loja era arrombada, o Gustavo se posicionou cerca de 200 metros da loja, em linha reta; ele conseguia visualizar a ação, só que ele se posicionou antes e ficou aguardando ali naquele ponto;
tem até um “esqueminha” aí no relatório que mostra mais ou menos a posição dele e a posição da loja nesse sentido; [o sr. sabe informar se o carro do sr. Gustavo possui insulfilm?] acredito que sim; é um carro todo preto...; tem película sim; as imagens foram coletadas no período noturno, mas acredito que seja insulfilm sim; [pelas imagens é possível determinar a localização do sr. Gustavo dentro do veículo?] tem uma imagem que mostra ele fora do veículo, e essa imagem pega o rosto dele e o veículo dele logo atrás; [dá para ver qual é a situação dele nesse momento?] ele fica no telefone fazendo uma espécie de uma filmagem dos meliantes furtando a loja; aparentemente ele estava filmando de longe; [foi juntada alguma imagem dessa nos autos?] essa não; do celular dele não; [ele estava fazendo a filmagem ou aparentava estar fazendo?] aparentava estar fazendo uma filmagem; [o sr. participou de alguma busca na residência do sr. Gustavo?] participei; [foi localizado algum objeto proveniente do furto?] não sr.; [o sr. sabe dizer se houve algum outro envolvimento da Dirlene com Leandro e o Gustavo em alguma outra ocorrência?] agora... de recordação não sei te informar se eles fazem esse tipo de crime sempre os mesmos; [existe alguma prova de alguma reunião da sra. Dirlene com Leandro e Gustavo anteriormente a esse fato?] não sr.; foi tudo... basicamente com base na oitiva dos próprios acusados e com base nas filmagens, nas evidências das filmagens; [o sr. teve acesso aos depoimentos de todo mundo?] eu tive acesso ao depoimento do Leandro e do Edvaldo;
[o sr. se recorda de algum deles relatar que foram convidados a participar do furto naquele dia?] não exatamente nesse sentido; o que eles relatam é que havia um acordo preestabelecido né; mas não que existiu uma reunião que antecedeu o furto;

[a sra. Dirlene e o sr. Leandro realizaram esse acordo com ele em que data? existe essa prova nos autos?] não; não existe; [algum outro réu trouxe alguma prova referente à estrutura dessa suposta organização criminosa?] também não; [então o sr. poderia afirmar que essa estrutura dessa organização criminosa é subjetiva das investigações?] é; posso dizer que sim;

que aqui é subjetivo, foi com base em oitiva e com base no que as imagens evidenciam;
por exemplo, o acusado Gustavo ele segue, vai de carro seguindo os furtadores, obtém a mercadoria, parte da mercadoria; acredito que depois de analisar completamente, não existia essa organização estrutural, era cada um por sua missão; mas como se fosse talvez uma coisa de momento que acontecesse, que já sabia que ele exercia uma certa influência sobre essas pessoas, esses usuários de drogas; e acho que talvez com base na ameaça ele fazia esse tipo de... de esquema, vamos dizer assim né;

[foi feito algum boletim de ameaça do sr. Gustavo para a sra. Dirlene ou o sr. Leandro?] não; da parte do Gustavo não foi feito; [então essa suposta ameaça foi feita apenas referente a esse fato específico?] isso;
[referente ao Reginaldo, existe alguma imagem que coloca o Reginaldo conversando com o Gustavo?] não existe uma imagem deles conversando, existe uma imagem deles caminhando juntos com os produtos do furto;

[você pode afirmar que Dirlene é mulher de Leandro?] eu... mulher, mulher não; eu sei que eles tinham relações; tinham um relacionamento os dois sim;
[você se recorda se ela foi agredida pelo Gustavo nesse dia?] foi; sim;

[você sabe dizer se nessa mesma semana o nome dela apareceu em participação de homicídio ali no José Rodrigues Maciel?] sim sr.; [sabe dizer se essa lesão que ela teve no braço é oriunda da pancada que o Gustavo dá nela ou se é do homicídio que ela supostamente participou?] dr., quando a Dirlene foi presa no dia seguinte ela estava com lesão e foi feito um exame de lesão corporal nela e o médico legista provavelmente deve ter acusado devido a perícia qual o tempo da lesão; eu não tive acesso a esse laudo, mas provavelmente nesse laudo deve estar escrito qual é o tempo da lesão né; porque dependendo da coloração dá para se estimar quanto foi o tempo que foi feita a lesão; [você lembra de uma filmagem onde depois que o Gustavo bate no braço dela, mesmo depois de ela ter sofrido a pancada, ela pega o objeto do crime e sai andando?] sim; [naquele momento que a Dirlene foi agredida, você se recorda se o Leandro ficou com raiva do Gustavo e ameaçou o Gustavo?] a gente buscou as imagens que mostrassem por outro ângulo a chegada do Leandro, mas não conseguimos; mas o Leandro sim, ele chegou nervoso, chegou alterado na situação, porque o Gustavo tinha agredido a Dirlene; [pelas evidências o Leandro ficou com raiva do Gustavo?] sim; mas por outro lado as outras imagens mostravam o Gustavo em seu veículo e o Leandro sempre indo em direção dele e conversando; conversando, aparentemente, de forma normal; [sabe dizer se foi feita alguma perícia de leitura labial para saber o que eles conversavam?] não; nem teria como, porque a imagem está distante; [então não pode afirmar o que eles estavam conversando?] não; não tem como; [fora a imagem do Leandro entregando uma motosserra, em algum momento vocês verificam o Gustavo pegando outro objeto que não a motosserra?] não sr.; [no primeiro depoimento do Leandro e do Reginaldo na delegacia, eles falam o nome do Gustavo?] dr., não me recordo se no primeiro depoimento teve, mas acredito que sim;
[como surge o nome do Gustavo? através do Leandro ou da Dirlene?] a Dirlene foi a primeira a ser conduzida que a gente fez a oitiva; ela foi a primeira a dizer; [a primeira informação é da Dirlene?] é da Dirlene;

[você pode afirmar se houve outro furto na cidade onde essas mesmas pessoas estão envolvidas juntas?] não; não posso afirmar; [apareceu algum comerciante que afirma que a loja foi furtada e que dias depois o Gustavo ofereceu a ele serviço de segurança privada?] dr., nós sabemos de uma loja, só que o dono da loja não quis colocar isso no papel; então, para fins de provas não tem; [em relação ao Ledilson, o sr. se recorda qual seria o envolvimento dele?] Dra., agora de nome não me recordo; [não se recorda do Ledilson?] do Ledilson não me recordo; provavelmente ele deve ter sido identificado nas imagens através dos outros que foram presos, né; provavelmente foi isso; o Ledilson provavelmente só participou do furto em si;
[quando o sr. fala que o Ledilson provavelmente só participou do furto em si, pode se dizer que ele tenha se valido da ocasião e praticado o furto ou ele teria esse prévio acordo com o Gustavo?] pelo que o Leandro disse, o Leandro passou chamando mais pessoas para ir lá fazer o furto, praticar o furto; então provavelmente ele deve ter ido também no embalo; [se valeu da ocasião então?] isso;
[referente ao arrombamento da porta, o sr. sabe se a porta de vidro foi quebrada?] eu... pelo que eu me recordo da filmagem ela rompeu a fechadura da porta de vidro com um instrumento e abriu
.

Por sua vez, os interrogatórios dos réus também corroboram com a comprovação da autoria delitiva.

A ré Dirlene Badiani, ouvida em juízo, narrou que:

[Na data dos fatos, a sra. era companheira do Sr. Leandro?] a gente se relacionava;
[de acordo com a denúncia, a sra. participou do furto no estabelecimento Taqueti Variedades, isso aconteceu?] sim sra.
;
[quando você entrou quem estava na companhia da sra.?] a Katiely;

ela só estava só do lado de fora, ela não entrou;
[como a sra. fez para entrar?] eu só... eu só forcei o vidro; eu só desencaixei o vidro da porta; não teve alteração; não teve arrombamento; o vidro ele foi desencaixado da fechadura; [a sra. conseguiu fazer isso com a ajuda de algum instrumento?] não, com a mão; [isso durante a madrugada?] foi sim sra.;

[a denúncia fala que esses furtos teriam sido organizados pelo Gustavo, qual a participação do Gustavo nisso?]
desse dia eu não tenho nenhuma participação com o Gustavo, dra. Patrícia; [a sra. se recorda que prestou declarações na esfera policial?] sim, sra.; [e a sra. menciona o Gustavo] mencionou o Gustavo por saber o que acontecia nas regiões, mas entre...
[o que acontecia na região?] nas regiões aconteceu o que foi dito; que ele pressionava os moradores de rua; a gente era coagido a passar para dentro do centro; às vezes ele agredia alguns dos usuários;

[ele pressionava os moradores ao que?] a gente às vezes era... era proibido de passar para dentro do centro porque ele batia na gente; e... nesse dia eu saí e fui... fui na intenção de fazer esse roubo mesmo; eu saí na intenção de roubar;
[mas a sra. disse que ficou sabendo na região, ele constrangia ao que?] que ele constrangia os moradores de rua a roubarem lojas que não tinha o emblema dele;

[como ele conseguia convencer os moradores de rua a praticar essas subtrações nesses estabelecimentos que não tinha o adesivo dele?] eu não posso te dar detalhadamente porque eu não... ele nunca conversou sobre isso comigo, isso que eu sei é pela boca de outra pessoa;
[
estou te perguntando isso porque existe um vídeo do Gustavo agredindo a sra., isso aconteceu?] aconteceu sim;

ele me agrediu; ele... eu não sei a palavra certa de usar mas vou falar a palavra normal bem popular; ele quebrou a minha mão; foi... fraturada né; ele quebrou a minha mão e...; só que no momento eu não soltei o roubo, eu continuei segurando; a mesma mão que ... que ele quebrou;
[porque ele agrediu a sra.? a sra. disse “eu não soltei”, dá a impressão de que ele tinha interesse no que a sra. estava subtraindo...] sim; sim, porque eu...;
[porque ele te bateu?] ele me bateu porque ele queria... ele queria pegar o roubo; [ele queria pegar o roubo para que? ele já tinha algum acordo com a sra. sobre o produto do crime?] não; ele veio em cima de mim justamente por isso, porque ele não tinha acordo nenhum comigo; porque se ele tivesse algum acordo comigo ele não teria me espancado;

teria sido tudo né... conversado, eu teria dado a parte dele e tudo; então foi por esse motivo que eu fui agredida; por eu não fazer parte...;
[qual era o ajuste que ele fazia com outras pessoas?] o ajuste que eu sei sra, entre o combinado que ele tem com essas pessoas, é que ele dava as lojas a qual não tinha o emblema dele e que as pessoas podiam entrar; e furtar e que seria dividido entre ele e as pessoas que fizessem o roubo para ele; era esse que eu sabia;
por isso que no momento em que ele... ele me agride, eu não solto; não solto o roubo porque, porque era o que ele costumava fazer com pessoas que ele não tinha esse vínculo; de agredir e ficar com o roubo para ele; [quando a sra. foi agredida era por volta de que horas?] foi no horário do roubo; por volta de umas 4 e pouco da manhã;
[o Leandro tinha um acordo com ele então?] sim; o Leandro... ele tinha chamado sim o Leandro para esse acordo, só que até onde eu sei o Leandro não tinha participado de nenhum furto ainda;

[...].

O réu
Ledilson Passos Flora,
em juízo (ata às fls. 414/419 dos autos físicos), confessou ter participado do furto a convite de Leandro, bem como confirmou a existência do acordo entre Gustavo e Leandro, no qual lojas não protegidas pela empresa de Gustavo poderiam ser furtadas e o produto dividido com o segurança.

Por sua vez, o apelante
GUSTAVO DE PAULA ROCHA
, embora negue a autoria dos furtos, admitiu em juízo (ata às fls. 414/419 dos autos físicos) ter agredido Dirlene com uma peça de metal (amortecedor de porta-malas) para tentar retirar a motosserra da mão dela, alegando que sua intenção era devolver o bem ao dono.

No entanto, sua versão de que agia como um cidadão zeloso é confrontada pelo fato de ter permanecido no local durante toda a madrugada sem acionar a polícia e por ter retido o objeto por mais de uma semana, devolvendo-o apenas após o avanço das investigações policiais que o apontavam como suspeito.

Portanto, a prova oral transcrita, aliada às imagens de videomonitoramento que mostram Gustavo monitorando o local do crime e interagindo com os executores, forma um conjunto probatório robusto e convergente.

Logo, a participação de Gustavo de Paula Rocha não se limitou a uma recepção posterior, mas sim a uma efetiva coordenação e monitoramento da empreitada criminosa, exercendo controle sobre os autores diretos, o que configura a coautoria nos delitos de furto qualificado.

Da mesma forma, a agressão física contra Dirlene restou confessada pelo próprio apelante e confirmada pela vítima e pelas imagens, caracterizando o crime de lesão corporal.

Assim, a
manutenção da condenação é medida que se impõe,
sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória.

Prosseguindo, passo à análise do pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena formulado pela defesa de
LEANDRO COSTA DE ARAÚJO
.

Sabe-se que o artigo 33, do Código Penal, prevê os regimes de cumprimento de pena, bem como as regras referentes à sua fixação, que levam em consideração o critério quantitativo, a reincidência do acusado e as circunstâncias judiciais do artigo 59, do referido
codex
.

No caso dos autos, foi fixada ao apelante a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O magistrado sentenciante estabeleceu o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, fundamentando-se na reincidência do acusado (conforme fundamentação à fl. 512 dos autos físicos).

Muito embora a pena imposta ao recorrente seja inferior a 04 (quatro) anos, trata-se de acusado reincidente, com condenações anteriores transitadas em julgado pelos crimes de roubo nos Processos nºs 0003483-66.2011.8.08.0030, 0014316-46.2011.8.08.0030, 0003954-14.2013.8.08.0030 e 0012064-26.2018.8.08.0030.

Desse modo, verifico que o magistrado apresentou fundamento idôneo para o início de cumprimento da pena pelo réu no regime semiaberto. Isso porque o próprio artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, prevê a fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto para condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos.

Logo,
a contrario sensu
, os condenados reincidentes, ainda que lhes seja aplicada pena inferior a quatro anos, não possuem, em regra, direito ao regime inicial aberto.

Tal entendimento também está amplamente tutelado pela Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Assim, como aconteceu no caso, ainda que a pena fixada ao apelante seja inferior a quatro anos, a fixação de regime semiaberto é perfeitamente cabível em razão da reincidência do réu, não havendo que se falar em ilegalidade.

Portanto, no caso em análise,
a manutenção do regime semiaberto
para início de cumprimento de pena é a medida que se impõe.

Em seguida, a defesa requer a aplicação do instituto da detração penal, razão pela qual passo à análise.

Quanto ao tema, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/2012, a qual entrou em vigência a partir de 03 de dezembro de 2012, alterou a redação do artigo 387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o § 2º, que dispõe que o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de ser implementada tal providência, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução.

No caso em análise, verifico que o tempo em que o réu permaneceu recluso não é suficiente para que seja realizada, nessa fase processual, a detração penal a fim de alterar seu regime inicial de cumprimento de pena, mormente considerando sua reincidência e o
quantum
de pena a cumprir.

Assim, não merece acolhida o pleito em relação à detração, devendo a matéria ser submetida ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP.

Por fim, passo à apreciação do pedido formulado pela defesa de
Gustavo
d
e Paula Rocha
de recorrer em liberdade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a custódia cautelar é compatível com regimes diversos do fechado, bastando a adequação da prisão com o modo de execução da pena estabelecido na sentença.

Conforme a jurisprudência daquela Corte Superior, nos casos em que a sentença condenatória fixou o regime prisional aberto ou semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do
decisum
. Vejamos:

[...]
Esta Corte Superior já consolidou entendimento de que a custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto, bastando para tanto a adequação de ambos. Assim, expedida guia de recolhimento provisória com adequação da segregação cautelar ao regime fixado na sentença, não há ilegalidade a ser sanada
. 5. A manutenção da prisão cautelar, após a sentença condenatória, não desrespeita a decisão emanada pela Suprema Corte no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54. Isso, porque, naquela ocasião, passou-se a reconhecer a constitucionalidade do art. 283 do CPP, o que impede a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ressalvando-se, porém, as hipóteses de prisão de natureza cautelar. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 872.469/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, naqueles casos em que a sentença condenatória fixou-lhe o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do
decisum
(AGRG no HC n. 623.957/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/4/2021). 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 920.571; Proc. 2024/0208730-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 06/09/2024).

Depreende-se que, muito embora a manutenção da prisão preventiva seja juridicamente viável após a condenação, é imperiosa a compatibilização da custódia cautelar com o regime estabelecido, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

No caso em apreço, a sentença condenatória impôs ao apelante o cumprimento de pena em regime semiaberto, contudo, a defesa sustenta a ofensa ao princípio da homogeneidade, visto que se encontra preso provisoriamente em regime mais severo do que o fixado no título condenatório.

Considerando que o apelante foi condenado a regime semiaberto, a manutenção de eventual custódia em estabelecimento de regime fechado, de fato, configuraria manifesto constrangimento ilegal.

Assim, assiste razão parcial à defesa de Gustavo, devendo-se determinar que o Juízo de origem que adote as providências cabíveis para adequar a segregação cautelar ao regime fixado na condenação,
caso o apelante não esteja preso por outro motivo,
devendo-se observar o processo de execução penal existente em seu desfavor e se houve fixação de regime mais gravoso decorrente da unificação de penas.

À luz do exposto, conheço dos recursos interpostos, para, no mérito,
negar provimento
ao recurso de Leandro Costa de Araújo e
dar parcial provimento
ao recurso de Gustavo de Paula Rocha, apenas para determinar a compatibilização da custódia preventiva com o regime de cumprimento de pena semiaberto fixado na r. sentença,
se não estiver preso por outro motivo
, mantendo-se, no mais, o
decisum
em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 12 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)